Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA A CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE BALANCETES CONTÁBEIS. INAPLICABILIDADE DE MULTA RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de rescisão contratual c/c declaração de inexistência de débito, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a rescisão de contrato de administração condominial por culpa da administradora, sem aplicação de penalidade, e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença por vício de fundamentação; (ii) a caracterização de inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão do contrato sem aplicação de multa; e (iii) o cabimento da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito na hipótese sub judice. Provimento hígido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Havendo indicativos de atraso injustificado na entrega de balancetes contábeis mensais, não afastados pela prova do pedido de documentos adicionais para a elaboração de apenas uma parte deles, é possível reconhecer o inadimplemento da contratada, apto a justificar a rescisão contratual por justa causa.
5. Não sendo irrisório o valor atribuído à causa, é incabível a excepcional fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 371; 487, I; 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076.